Tribunal: TJMT
Processo: 1000225-12.2017.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000225-12.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), MARCELO BRASIL SALIBA - CPF: 948.805.730-00 (ADVOGADO), MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - CPF: 057.954.368-44 (ADVOGADO), AUREA BATISTA PINHEIRO - CPF: 009.320.801-46 (APELANTE), MARCO ANTONIO CORBELINO - CPF: 621.712.241-34 (ADVOGADO), RUBENS CORBELINO JUNIOR - CPF: 022.180.871-03 (ADVOGADO), ACHILES TIAGO TOSCHI - CPF: 020.678.061-30 (ADVOGADO), RAFAEL SILVA DO AMARAL - CPF: 023.799.791-62 (ADVOGADO), FRANCISCO FRAMARION PINHEIRO NETO - CPF: 013.124.751-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO LIMINAR DEFERIDA – DETERMINAÇÃO DE PURGAÇÃO DE MORA – NECESSIDADE DE QUITAÇÃO INTEGRAL DO CONTRATO – ENTENDIMENTO EM RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (REsp 1418593/MS) - BUSCA E APREENSÃO JULGADA PROCEDENTE -

GRATUIDADE RECURSAL DEFERIDA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, COM A NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE PAGAMENTO DA CONDENAÇÃO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 98, § 3o DO NCPC – RECURSO DESPROVIDO.

“Consoante decisão do STJ em Recurso representativo da controvérsia (Resp 1418593/MS), para a restituição das garantias fiduciárias apreendidas o devedor tem de pagar, no prazo de cinco dias a partir da execução da liminar, a integralidade da dívida, não se cogitando mais em purgação da mora apenas pelo débito vencido.” (Ap. 1004907-53.2016.8.11.0003 – Relator: Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 26/10/2018)

A partir da vigência da Lei n. 10.931/2004, que alterou o referido art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, o devedor poderá pagar a integralidade da dívida pendente no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar de busca e apreensão, oportunidade em que o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus. No entanto, caso o devedor não efetue o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
AUREA BATISTA PINHEIRO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão (Numeração Única:1000225-12.2017.8.11.0006) proposta por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, consolidando a posse e propriedade plena do veículo (marca Fiat, Modelo SIENA ELX (N.SERIE) 1.4 8V FLEX 4p, Placa NJM-3945, cor Prata, ano/mod.2009/2010 RENAVAN 00144319942), nas mãos do demandante. A sentença, ainda, homologou a venda do veículo conforme informado no id. 11549913 – Pág.1 e, condenou a requerida ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitrou em 10% sobre o valor da causa, bem como nas custas e despesas processuais.

Aduz que a sentença merece reforma, pois “(...)
a Apelante sempre agiu de boa fé e respeitou os preceitos legais e processuais, sendo que na primeira oportunidade teve seu direito de purgação da mora tolhido em razão de uma falha do próprio juízo que não publicou as decisões no diário oficial, e dali em diante nunca mais foi apresentado cálculo para a purgação da mora, visto que o veículo já tinha sido alienado. Então, como que a Apelante vai purgar a mora, sendo que nunca foi apresentado o cálculo?!
”, id. 8791757 – Pág.4.

Argumenta que o Dec. 911/69 é claro ao dispor que o prazo para purgação da mora é de 05 (cinco) dias, contados da execução da liminar, contudo, o r.juízo determinou que a Apelada emendasse a inicial, vindo a iniciar toda a confusão processual, ao que diz que culminou neste processo eivado de insegurança jurídica.

Alega que, contrário ao que constou da r.sentença “a Apelante, a todo momento solicitou os cálculos para poder purgar a mora de maneira correta, todavia não foram apresentados”, id.8791757 – Pág.6.

Diz, que o r. juízo a quo cometeu uma falha ao não publicar a sentença no diário oficial, fazendo apenas a publicação via sistema e, este fato, desencadeou uma série de prejuízos para o processo, principalmente para a Apelante.

Destaca que a Apelada alienou o bem após o quinto dia da busca e apreensão, antes mesmo da homologação por sentença quando, na verdade, deveria ter aguardado a consolidação da propriedade com a procedência da ação.

Defende, também que “
ao analisar o processo desde a sua distribuição, é possível verificar que a Apelante nunca teve de fato a oportunidade em purgar a mora, seja por falha do juízo a quo ou mesmo por falha da Apelada em alienar o bem sem ter a consolidação do domínio por sentença
”, id. 8791757 – Pág.7.

Por fim, defende que em atenção aos princípios do devido processo legal e principalmente da segurança jurídica é que requer a reforma da sentença para que seja oportunizada a purgação da mora ou se esta não for mais possível, que seja convertida a ação em perdas e danos utilizando como parâmetro a referência da tabela Fipe ao tempo da apreensão do bem.

Requer, portanto, o provimento do apelo para o fim de reformar a sentença devolvendo o prazo para a Apelada apresentar os cálculos, oportunizando a purgação da mora. Alternativamente, requer seja ação convertida em perdas e danos.

Postula o deferimento do pedido de justiça gratuita neste recurso. Juntou documentos (id.8791758 – Pág.1 e id.8791759 – Pág1/3).

Em contrarrazões, o Apelado requer, preliminarmente, que o recurso seja julgado deserto em razão da falta de recolhimento das custas. No mérito, requer o desprovimento do apelo, id.8791762.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O PRELIMINAR – DESERÇÃO.

Preliminarmente, o Apelado arguiu a deserção do recurso, ante a ausência de recolhimento das custas processuais.

Após a devida análise, constata-se que a pretensão preliminar não merece acolhimento.

Ora, o pedido de assistência judiciária gratuita foi formulado pelo Requerido/Apelante no processo originário (id. 8790385), contudo não houve a devida análise durante a instrução, culminando com a condenação quando da prolação da sentença (id. 8791755).

Ocorre que, a meu viso, houve o deferimento tácito, eis que foi dada oportunidade ao ora Apelante de responder aos termos da lide, sem qualquer objeção tanto do Estado-Juiz quanto da parte adversa.

Ademais, os beneplácitos da Justiça Gratuita podem ser requeridos perante o segundo grau de jurisdição. Com fito de comprovar a insuficiência de recursos, a Apelante juntou aos autos Declaração de Hipossuficiência e Carteira de Trabalho (id. 8791758 – Pág.1 e id.8791759 – Pág.1/3) e, da análise dos documentos juntados pela apelante revela que faz
jus
à concessão do benefício requerido.

Assim,
REJEITO
a preliminar e, por consequência,
CONCEDO
ao Apelante os benefícios da gratuidade da justiça nessa instância.

É como voto.

V O T O – M É R I T O

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
AUREA BATISTA PINHEIRO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão (Numeração Única:1000225-12.2017.8.11.0006) proposta por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, consolidando a posse e propriedade plena do veículo (marca Fiat, Modelo SIENA ELX (N.SERIE) 1.4 8V FLEX 4p, Placa NJM-3945, cor Prata, ano/mod.2009/2010 RENAVAN 00144319942), nas mãos do demandante. A sentença, ainda, homologou a venda do veículo conforme informado no id. 11549913 – Pág.1 e, condenou a requerida ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitrou em 10% sobre o valor da causa, bem como nas custas e despesas processuais.

Pois bem.

O argumento utilizado pelo Apelante para buscar a reforma da sentença, qual seja “
que na primeira oportunidade teve seu direito de purgação da mora tolhido em razão de uma falha do próprio juízo que não publicou as decisões no diário oficial, e dali em diante nunca mais foi apresentado cálculo para a purgação da mora, visto que o veículo já tinha sido alienado
, não merece guarida.

As normas processuais sobre alienação fiduciária estão previstas no Decreto-lei n. 911/1969, o qual, em seu art. 3o, parágrafos 1o e 2o, estabelece o seguinte:

Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

§ 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

§ 2o No prazo do §1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004).

Como visto, a partir da vigência da Lei n. 10.931/2004, que alterou o referido art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969,
o devedor poderá pagar a integralidade da dívida pendente no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar de busca e apreensão, oportunidade em que o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus. No entanto, caso o devedor não efetue o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor
.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n° 1.418.593/MS, no rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que nas ações de busca e apreensão a restituição do bem somente ocorrerá com o pagamento da integralidade da dívida, confira-se:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR.

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
".

2. Recurso especial provido. (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014)

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência pacífica deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - PAGAMENTO PARCIAL PARA PURGAÇÃO DA MORA - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA - PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA MANTIDA - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária" (REsp n. 1418593 / MS).” ((Ap 65615/2015, Relatora: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/08/2015, Publicado no DJE 20/08/2015)

“AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - MORA EVIDENCIADA - PAGAMENTO APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DO PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Evidenciada a mora, exsurge à parte a necessidade de pagamento das parcelas vencidas e vincendas, ou seja, da integralidade da dívida. Diante do pagamento parcial do débito, possível a decretação da busca e apreensão do veículo.” ((AgR 67642/2018, Relatora: DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 26/09/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –DEVEDOR NOTIFICADO EXTRAJUDICIALMENTE – PAGAMENTO DE UMA DAS PARCELAS VENCIDAS SOMENTE APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO –IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA – RECURSO DESPROVIDO. Comprovada a mora do devedor nos autos, e inexistindo pagamento integral da dívida, não há se falar em restituição do bem apreendido, tendo em vista a consolidação da posse e propriedade plena do bem na esfera jurídica do credor. (Ap 174462/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/05/2017, Publicado no DJE 12/05/2017).” ((Ap 34328/2017, Relatora: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO DO FIADOR PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO – DISPENSABILIDADE – ART. 2, §2o, E ART. 3o, AMBOS DO DECRETO-LEI 911/69 – PRELIMINAR REJEITADA - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO BEM APREENDIDO - PAGAMENTO PARCIAL PARA PURGAÇÃO DA MORA - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA - ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA - RESP 1418593/MS – RESTITUIÇÃO AO DEVEDOR DA DIFERENÇA ENTRE O PREÇO DO AUTOMÓVEL E O DÉBITO - QUESTÃO NÃO DISCUTIDA NO JUÍZO A QUO – ANÁLISE VEDADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. Para a propositura da Ação de Busca e Apreensão, o art. 2o, §2o, e o art. 3o, ambos do Decreto-Lei 911/69, exigem a prévia notificação do devedor para constituí-lo em mora, e não que os avalistas também sejam intimados, sobretudo quando se trata de microempresa e o avalista é o próprio sócio-proprietário. Consoante decisão do STJ em Recurso representativo da controvérsia (Resp 1418593/MS), para a restituição das garantias fiduciárias apreendidas o devedor tem de pagar, no prazo de cinco dias a partir da execução da liminar, a integralidade da dívida, não se cogitando mais em purgação da mora apenas pelo débito vencido. Não se conhece, salvo se for de ordem pública, de questão suscitada somente ao Tribunal, por se tratar de inovação recursal e implicar em supressão de instância.” (Ap. 1004907-53.2016.8.11.0003 – Relator: Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 26/10/2018)

E, ainda:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - TERMO INICIAL PARA OFERECIMENTO DA CONTESTAÇÃO - JUNTADA AOS AUTOS DO MANDADO CUMPRIDO - ART. 231, II DO CPC - PURGAÇÃO DA MORA PELO PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS - IMPOSSIBILIDADE - PAGAMENTO INTEGRAL - NECESSIDADE.
O mandado de busca e apreensão deve veicular simultaneamente a citação do devedor e a sua comunicação acerca da retomada do bem alienado fiduciariamente, de fora que, do seu cumprimento, decorrem dois prazos, sendo o primeiro para a purgação da mora, no prazo de 05 (cinco) dias a contar da execução da liminar (REsp Repetitivo 1418593/MS), e o segundo para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da juntada aos autos do mandado cumprido (art. 231, II do CPC/15). Para que seja considerada purgada a mora e seja o bem restituído ao devedor livre de ônus, faz-se necessário que esse pague a integralidade da dívida pendente, o que inclui as prestações vencidas e as vincendas.
V.V: As nulidades devem ser pronunciadas pelo juiz quando conhecer do negócio jurídico ou seus efeitos e as encontrar provadas, não lhe sendo permitido supri-las, ainda que a requerimento das partes (§ único do artigo 168 do CCB). Pelo que dispões o § 1o do artigo 2o da LINDB, assim como pelo disposto no artigo 25 do ADCT, a Lei 4595/64 foi revogada, inexistindo ente de direito autorizado a operar na Ordem Econômica nos termos da Constituição Federal (artigo 192). (TJMG - Apelação Cível 1.0480.14.005996-9/001, Relator(a): Des.(a) Valéria Rodrigues Queiroz , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/11/2019, publicação da súmula em 19/11/2019)

Cumpre salientar que, em que pese a irresignação da Apelante quanto a publicação da decisão id.8790390 e demais atos, bem como da sentença objurgada, fato é, que, no prazo determinado em lei, ou seja 05 (cinco) dias após o cumprimento da liminar de busca e apreensão e citação da requerida/apelante ocorrido em 20 de fevereiro de 2017 (id.8790382), não comprovou que purgou a mora, tendo peticionado nos autos da Ação de Busca e Apreensão apresentando petitório denominado “purgação da mora” cujo do teor dos “requerimentos” (id. 8790385 – Pág.6), extrai-se:

(...)
REQUER seja oportunizado a parte requerida em homenagem a ampla defesa e ao direito de propriedade, com fulcro nos termos do art. 401 do C.C. c/c art. 53, § 2o, do CDC, seja DEFERIDA a PURGAÇÃO DE MORA somente das parcelas vencidas, excluindo as vincendas, pelo fato da parte requerida já ter pago aproximadamente 90% sobre o valor real do bem, ficando a serem pagos somente os acréscimos de juros e correções que foram embutidos no contrato de adesão, onerando este de forma unilateral pela instituição bancária, ora autora, em quase 100% do valor financiado, ou seja, obtendo lucros excessivos em detrimento do consumidor, fato este que deve ser coibido pelo Poder Judiciário por se tratar de Justiça
!”

Destarte, o requerimento acima transcrito objetiva o deferimento da purgação da mora
somente
das parcelas vencidas, o que, como já dito, nas ações de busca e apreensão a restituição do bem somente ocorrerá com o pagamento da integralidade da dívida, conforme entendimento solidificado do STJ, o que não ocorreu na presente.

Desta forma, escorreita a sentença de procedência da Ação de Busca e Apreensão, ante a plena observância do Dec.911/69 a despeito da inércia da requerida/apelada em promover a quitação da obrigação.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do NCPC, majoro a verba honorária para 15% (quinze por cento) do valor da causa, devendo-se observar o disposto no artigo 98, § 3o do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020